Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. O valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da alimentanda é adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não merecer reforma a r. sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.